Tribunal: TJDFT
Processo: 0703225-97.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. GRATUIDADE. PRECLUSÃO. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BRB. AFASTADA. MÉRITO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. REQUISITO. METAS. NÃO COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO. QUARENTENA. DESTITUIÇÃO DO CARGO. IMPEDIMENTOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. CONCOMITÂNCIA. BENEFÍCIO INDEVIDO. FGTS. LIBERAÇÃO DE GUIA. DIRETORES NÃO EMPREGADOS. EXTENSÃO. LEI 6.919/81. DESTITUIÇÃO. JUSTA CAUSA. BENEFÍCIO. REVERTIDO AO FUNDO. MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO. LIMINAR. NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O pagamento do preparo no ato de interposição do recurso é considerado ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, ocasionando a preclusão lógica do pedido e, por conseguinte, a impossibilidade do deferimento do benefício. Pedido prejudicado.

2. Tendo em vista o pedido autoral para que o nome da autora seja retirado dos sites das rés em conjunto com a patente responsabilidade do banco pelas informações expressas em seu sítio eletrônico, configurada sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar afastada.

3. Diante da previsão no contrato de gestão sobre a necessidade de atingimento das metas estabelecidas pelas diretorias para que o recebimento à participação nos lucros seja devido, necessária essa comprovação. Não tendo a autora se desincumbiu do seu ônus probatório, indevida a condenação das rés ao pagamento do valor pleiteado.

4. O benefício referente a quarentena corresponde a uma remuneração compensatória aos ex-membros da diretoria colegiada durante o período de 4 (quatro) meses, contados a partir de sua investidura no cargo, em que estão sujeitos há alguns impedimentos.

4.1. Em que pese, a apelante não incidir nas hipóteses excepcionais ao recebimento da verba, observa-se que a parte possui os mesmos impedimentos decorrentes da destituição do cargo em razão de imposição de medidas cautelares diversas da prisão no âmbito de investigação criminal na estrutura do banco apelado. Assim, indevido o recebimento do benefício.

5. A Lei no 6.919/81 que faculta a extensão do regime do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a diretores não empregados estabelece, em seu artigo 6, que no caso de o diretor ser destituído do cargo por motivo justo, a parcela da sua conta vinculada correspondente à correção monetária e aos juros capitalizados reverterá a favor do FGTS.

5.1. In casu, independente da ata que destituiu a autora de seu cargo não ter ressalvado o motivo para a decisão, nessa mesma data foi cumprido mandado de prisão da parte em razão de investigação criminal de operação sobre esquema criminoso situado na estrutura do BRB com posterior alvará de soltura impondo medidas cautelares, o que demonstra legítimo motivo para que a destituição ocorresse. Logo, indevida a liberação da guia do FGTS.

6. Não tendo sido comprovado o descumprimento da decisão liminar, que determinou, entre outras coisas, a retirada do nome da autora dos fundos que estava vinculada como diretora, inaplicável a multa cominatória.

7. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.

7.1. No caso em análise, a destituição da autora foi lícita e legítima, tendo sido afastado o recebimento das verbas pleiteadas por serem indevidas além de não restar comprovado o descumprimento das tutelas de urgência deferidas; logo, ante a ausência de qualquer ilícito afastado o dever de indenizar.

8. Litigância de má-fé não configurada, pois a parte autora apenas exerceu o seu legítimo direito à prestação jurisdicional, de modo que a conduta processual da parte não exorbitou a esfera autoral, nem pode o operador do direito presumir o conhecimento prévio das partes à interposição da ação.

9. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida.